Tribunal: STF
Processo: ARE 1478293
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (doc. 16):



    REVISÃO CRIMINAL. PROTEÇÃO À COISA JULGADA E HIPÓTESES DE CABIMENTO. CASO CONCRETO. PLEITO DE NULIDADE ABSOLUTA POR VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA POR NÃO CONSTAR DOS AUTOS SUBJACENTES DECISÃO AUTORIZADORA DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, DECISÃO ESTA, PORTANTO, INACESSÍVEL AO ENTÃO ACUSADO E SUA DEFESA TÉCNICA – REFUTAMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – RECHAÇAMENTO. POSTULAÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE. 



    - O Ordenamento Constitucional de 1988 elencou a coisa julgada como direito fundamental do cidadão (art. 5º, XXXVI), conferindo indispensável proteção ao valor segurança jurídica com o escopo de que as relações sociais fossem pacificadas após a exaração de provimento judicial dotado de imutabilidade. Sobrevindo a impossibilidade de apresentação de recurso em face de uma decisão judicial, há que ser reconhecida a imutabilidade do provimento tendo como base a formação tanto de coisa julgada formal (esgotamento da instância) como de coisa julgada material (predicado que torna imutável o que restou decidido pelo Poder Judiciário, prestigiando, assim, a justiça e a ordem social). 



    - Situações excepcionais, fundadas na ponderação de interesses de assento constitucional, permitem o afastamento de tal característica da imutabilidade das decisões exaradas pelo Poder Judiciário a fim de que prevaleça outro interesse (também tutelado constitucionalmente), sendo justamente neste panorama que nosso sistema jurídico prevê a existência de ação rescisória (a permitir o afastamento da coisa julgada no âmbito do Processo Civil) e de revisão criminal (a possibilitar referido afastamento na senda do Processo Penal). 



    - No âmbito do Processo Penal, para que seja possível a reconsideração do que restou decidido sob o manto da coisa julgada, deve ocorrer no caso concreto uma das situações previstas para tanto no ordenamento jurídico como hipótese de cabimento da revisão criminal nos termos do art. 621, do Código de Processo Penal. Assim, permite-se o ajuizamento de revisão criminal fundada em argumentação no sentido de que (a) a sentença proferida encontra-se contrária a texto expresso de lei ou a evidência dos autos; (b) a sentença exarada fundou-se em prova comprovadamente falsa; e (c) houve o surgimento de prova nova, posterior à sentença, de que o condenado seria inocente ou de circunstância que permitiria a diminuição da reprimenda então imposta. 



    - A Revisão Criminal não se mostra como via adequada para que haja um rejulgamento do conjunto fático-probatório constante da relação processual originária, razão pela qual impertinente a formulação de argumentação que já foi apreciada e rechaçada pelo juízo condenatório. Sequer a existência de interpretação controvertida permite a propositura do expediente em tela, pois tal situação (controvérsia de tema na jurisprudência) não se enquadra na ideia necessária para que o instrumento tenha fundamento de validade no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal. 



    - Vindica o revisionando o reconhecimento de nulidade absoluta a acoimar o édito penal condenatório transitado em julgado em razão de suposta violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa na justa medida em que não teria constado dos autos subjacentes a decisão autorizadora da quebra do sigilo telefônico, decisão esta não passível de análise por sua defesa técnica. Aduz que a suposta interceptação telefônica teria ocorrido no âmbito da “Operação Polo” (realizada no estado da Bahia), sendo que o Inquérito Policial de mencionada Operação não teria sido localizado – acrescenta, segundo noticiado pelo próprio revisionando, a ocorrência de pagamento para que o apuratório sumisse, de modo que, além de não haver notícia do paradeiro do Inquérito, o revisionando não teve acesso à decisão autorizadora da interceptação telefônica, redundando em violação ao seu constitucional direito de defesa. 



    - A temática aventada pelo revisionando (cerceamento do seu direito de defesa) foi objeto de deliberação pelo colegiado quando do julgamento do recurso de Apelação então aviado, de molde que não se mostra lícito a reativação de tal pretensão no âmbito estreito revisional, uma vez que a via ora manejada não se presta a ser mais uma oportunidade para reavivar questão que já foi debelada quando da formação da culpa como se recurso de Apelação (com sua devolutividade própria) fosse. Sem prejuízo do exposto, ainda que fosse possível a superação do óbice apontado, imperioso salientar que a questão afeta à validade da interceptação telefônica guarda relação com interesses de terceiros estranhos à pessoa do revisionando, de molde que não se mostra lícito a este tentar postular a invalidação de prova que teve como objetivo afastar direito constitucional de outrem (sigilo das comunicações telefônicas). 



    - Formula o revisionando pedido absolutório fundado, basicamente, na impossibilidade de ser dado o devido valor probatório aos testemunhos prestados por José Gaspar Pereira de Toledo e por Adão Gerson Aparecido Grizzo tendo em vista que eles seriam as vítimas do crime contra a administração pública executado. Dentro de tal contexto, justamente por figurarem como vítimas, suas declarações deveriam ter sido analisadas sob a ótica do art. 201 do Código de Processo Penal, vale dizer, de forma descompromissada, uma vez que detentores de parcialidade diante dos fatos subjacentes, de modo que somente sobrariam os depoimentos de duas outras testemunhas, que, todavia, não teriam presenciado a suposta concussão, a redundar em ausência de qualquer elemento probatório mínimo apto a uma condenação criminal. 



    - A jurisprudência que se formou acerca do tema, especialmente a da lavra do C. Superior Tribunal de Justiça, é assente no sentido de que, independentemente da qualificação jurídica empregada para fins de classificação da prova oral colhida (se depoimento de testemunha ou de informante), cabe ao magistrado que a analisa verificar seu potencial probatório à luz de todos os elementos colhidos quando da instrução criminal com o desiderato de firmá-la como apta a referendar uma condenação ou como fraca para a exaração de um édito penal condenatório – ademais, o inapropriado empregado em dado caso concreto (te nomen juris stemunha X informante) não possui o condão de inquinar de nulidade a prova colhida sobre o manto do devido processo legal (e de seus corolários: ampla defesa e contraditório) à míngua da demonstração de qualquer prejuízo suportado (sob o pálio do princípio pas de nullité sans grief – art. 563 do Código de Processo Penal). 



    - Não se verifica dos autos qualquer elemento probatório a indicar o prejuízo que teria sido suportado pelo revisionando em decorrência da classificação errônea da prova oral colhida (testemunha X informante) a culminar na impossibilidade de acolhimento da pretensão revisional pugnada. Ademais, calha salientar que a presente Revisão Criminal não veio instruída com qualquer elemento de prova na tentativa de descaracterizar aquilo que sobejamente restou assentado na relação processual originária no sentido de que o revisionando foi coautor do crime pelo qual restou condenado, ônus que caberia à sua pessoa, na justa medida em que almeja a desconstituição de édito penal condenatório transitado em julgado (exarado com o respeito ao devido processo legal e seus corolários da ampla defesa e do contraditório). 



    - Revisão Criminal julgada improcedente.”



     Sustenta o agravante violação do artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. (doc. 17)



    Examinados os autos, decido.



    É imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao decidir as questões posta do recurso extraordinário, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional, em especial, o Código de Processo Penal, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    É certo, igualmente, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação criminal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17).”



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16)”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente